Tribunal: TCU
Processo: 017.386/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 221414/2013-4, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto TERMO DE COMPROMISSO E ACEITAÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR (no da TCE no sistema: 618/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos apurados no presente feito e arquivar este processo, comunicando ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o teor do presente julgado, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos. 1. Processo TC- Processo 017.386/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Herton Fontineli Dantas (XXX.558.864-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.